Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. MENSURAÇÃO. VALOR DA CAUSA REPRESENTATIVO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE TESE JURÍDICA FIRMADA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (TEMA 1.076).
Inexistente demonstração de que o consumidor foi cientificado acerca do contrato firmado entre a apelante e o hospital particular, ou ao menos, que ao ser internada no nosocômio estaria, de forma tácita, anuindo com a prestação de serviços realizada por terceiros, não há como ser configurada a obrigação.
A verba honorária de sucumbência deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
Em recente julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), ainda pendente de publicação, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da ”condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.